Tribunal: TJDFT
Processo: 0724279-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Homologação de cálculos. Assembleia condominial. Restituição de valores. Contadoria judicial.
1. A superveniência de sentença no processo principal não prejudica a análise do agravo de instrumento interposto contra decisão que homologa cálculos apresentados pelos credores, quando a sentença se limita a declarar o adimplemento da obrigação com base no pagamento do valor impugnado.
2. Não há preclusão quanto à discussão dos cálculos, pois o agravante defende a ofensa ao acórdão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença.
3. A restituição de valores aos agravados deve se limitar ao período de vigência da assembleia de 22/06/2017, conforme expressamente determinado na sentença.
4. O excesso de execução, decorrente da inclusão de valores diversos daqueles previstos no título exequendo, justifica a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para apurar o quantum debeatur.